Tribunal: STF
Processo: ARE 1318927
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, p. 1-2): 



    “AGRAVO INTERNO ATACANDO DECISÃO QUE, EM REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE A SENTENÇA. Não prospera a pretensão recursal do autor, nada acrescentando o mesmo com suas razões de agravo interno a ponto de modificar o entendimento deste relator com relação à decisão assim ementada: “APELAÇÃO CÍVEL. RIOPREVIDÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR ESTADUAL. BOMBEIRO MILITAR. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS ABSOLUTAMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS E DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 514, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE CONDENAÇÃO. EC 41/03. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA. As razões de apelação se verificam completamente dissociadas do fundamento da sentença. Falta de regularidade formal do apelo. Ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso manifestamente inadmissível. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Embora exista entendimento de que a integralidade e a paridade, no caso de servidor militar, deveriam ser respeitadas tendo em vista o disposto no art. 42, § 2º, da Constituição Federal de 1988 combinado com o que dispõe o artigo 1º do Decreto n.º 30.886/2002, em homenagem à vedação da reformatio in pejus da Fazenda Pública e diante de ausência de apelo voluntário da parte autora, deixo de apreciar o tema. Decisão monocrática. Art. 557, caput, do Código de Processo Civil. 



    RECURSO INADMITIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, fixando o IPCA como índice de correção monetária.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 1). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, §§ 7º e 8º, 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal; 3º e 7º da Emenda Constitucional 41/03 e à Súmula Vinculante nº. 10 do STF. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 6): 



    “Não fosse só a impossibilidade de pagar a integralidade da pensão (100%), também não há que se falar na existência de paridade (reajustamento dos benefícios de acordo com os vencimentos do pessoal da ativa), extinta pela redação do parágrafo 8º do art. 40 da Constituição com a redação dada pela EC 41/2003”



    Quanto ao índice de correção monetária, alega-se que “deixar de aplicar o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/09, para a atualização de créditos que ainda não estão em fase de precatório, implica violação aos artigos 97 e 102, § 2º da CRFB/88 e à Súmula Vinculante nº. 10 do STF” (eDOC 14, p. 14).



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ não admitiu o recurso extraordinário diante do óbice da Súmula 280/STF e da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento consagrado no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (eDOC 17).



    Contra essa decisão, foi interposto agravo, alegando-se a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do REsp nº 1.495.146/MG e do RE nº 870.974/SE (eDOC 20), o que foi acolhido pelo órgão julgador(eDOC 23). Posteriormente, determinou-se o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação à luz do Tema 396 do STF (eDOC 25).



    A oitava Câmara Cível decidiu pela manutenção do acórdão recorrido (eDOC 27).



    Em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso, assentando não ser aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 396, uma vez que se trata de pensão de militar. No mais, destacou novamente a incidência da Súmula 280/STF.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, reconheceu o direito à integralidade e paridade no caso de servidor militar, tendo em vista o disposto no art. 42, §2º, da Constituição Federal de 1988, com a redação da EC n.º 41/2003, combinado como que dispõe o artigo 1º do Decreto n.º 30.886/2002, asseverando que (eDOC 10, p. 2-4):



    “No caso dos autos, contudo, a apelada é beneficiária da pensão de bombeiro militar falecido em 24/02/2004, posterior à vigência da EC n.º 41/2003. Sendo que há entendimento1 de que a integralidade e a paridade, no caso do servidor militar, devem ser respeitadas tendo em vista o disposto no art. 42, §2º, da Constituição Federal de 1988, com a redação da EC n.º 41/2003, combinado com o que dispõe o artigo 1º do Decreto n.º 30.886/2002. Como bem fundamentado na sentença: “No que concerne ao reajuste, o pensionamento deve observar as duas legislações sobre a matéria, a Lei n.º 285/1979 e o Decreto nº 30.886/2002. ´Lei n.º 285/1979 - Art. 13 - Considera-se vencimento-base, para os fins desta lei, a remuneração integral correspondente ao mês de trabalho ou à totalidade do provento mensal, computadas todas as importâncias recebidas a qualquer título, inclusive gratificações de quaisquer espécies, não consideradas as deduções ou a parte não paga por falta de freqüência integral. Parágrafo único - Não se incluem no vencimento-base as gratificações eventuais ou por serviços extraordinários, o salário-família, as diárias de viagem, a ajuda de custo e outros pagamentos de natureza indenizatória.´ ´Decreto n.º 30.886/2002 - Art. 1º O valor das pensões pagas pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro - IPERJ será igual ao valor dos vencimentos ou proventos a que teria direito o servidor na data do seu falecimento, correspondendo, assim, a totalidade da remuneração deste, excluídas, tão-somente, as vantagens temporárias que não tenham sido incorporadas à referida remuneração.´”. Assim sendo, deve ser mantida a sentença que condenou a ré, ora agravante, a atualizar a pensão por morte, observando a EC 41/03, em especial o art. 42, §2º, da Constituição Federal de 1988 combinado com o que dispõe o artigo 1º do Decreto n.º 30.886/2002, e a pagar as diferenças, acrescidas da correção monetária, a partir do vencimento mensal de cada prestação. 



     Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte a quo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório contido nos autos, bem como a análise de norma local aplicável à espécie (Lei 285/1979 e o Decreto 30.886/2002), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.056.051-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Policial militar morto em serviço. Parcelas que compõem a pensão paga. Questão decidida com fundamento na legislação infraconstitucional (Decreto n. 20.910/32 e Lei Complementar n. 10.990/97). 3. Necessidade do reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 814.183-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2014).



     Aponto, ainda, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: ARE 879.661, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.04.2015; RE 994.591, de minha relatoria, DJe 27.09.2016; RE 633.534, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.11.2016; RE 1.091.656, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.11.2017 e ARE 1.125.799, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.05.2018 .



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil, e majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente